Tribunal: STM
Processo: 7000808-19.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. 2. O agravante sustenta a fragilidade de provas de autoria, ausência de risco na liberdade, falta de contemporaneidade da medida e a suficiência de medidas cautelares alternativas em razão de condições pessoais favoráveis. 3. O caso envolve a investigação de desvio e comércio ilegal de armamentos de grande calibre de Arsenal de Guerra. 4. A existência de movimentações financeiras entre os envolvidos e familiares, contemporâneas ao desvio de armamento militar, constitui indício robusto de autoria e participação em grupo criminoso. 5. O depoimento de autoridade policial que desconhece a participação do agente não afasta os indícios de autoria quando as provas colhidas posteriormente na instrução militar indicam o envolvimento no delito. 6. O risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração criminosa são concretos em face da natureza do crime, que envolve armamento de grosso calibre e suposta ligação com organizações criminosas. 7. A prisão preventiva mostra-se como a única medida capaz de mitigar eficazmente o perigo social, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para impedir novas condutas delituosas em crimes de tal gravidade. 8. Condições pessoais favoráveis e o decurso de tempo desde o fato não autorizam, por si sós, a soltura quando permanecem hígidos os requisitos do periculum libertatis. 9. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000808-19.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: WILLIAN CUNHA SANTOS
ADVOGADO(A): FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA (OAB SP459119)
ADVOGADO(A): RUBENIQUE PEREIRA DA SILVA (OAB SP351315)
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF059182)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER NA
ÍNTEGRA A DECISÃO RECORRIDA. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
DECLAROU-SE IMPEDIDO, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, ALÍNEA "A", DO
CPPM, E NO ART. 149 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
IMPEDIDO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000808-19.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
AGRAVANTE: WILLIAN CUNHA SANTOS
ADVOGADO(A): FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA (OAB SP459119)
ADVOGADO(A): RUBENIQUE PEREIRA DA SILVA (OAB SP351315)
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF059182)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido
de revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares
diversas.
2. O agravante sustenta a fragilidade de provas de autoria, ausência de risco na
liberdade, falta de contemporaneidade da medida e a suficiência de medidas
cautelares alternativas em razão de condições pessoais favoráveis.
3. O caso envolve a investigação de desvio e comércio ilegal de armamentos de
grande calibre de Arsenal de Guerra.
4. A existência de movimentações financeiras entre os envolvidos e familiares,
contemporâneas ao desvio de armamento militar, constitui indício robusto de
autoria e participação em grupo criminoso.
5. O depoimento de autoridade policial que desconhece a participação do agente
não afasta os indícios de autoria quando as provas colhidas posteriormente na
instrução militar indicam o envolvimento no delito.
6. O risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração criminosa são
concretos em face da natureza do crime, que envolve armamento de grosso
calibre e suposta ligação com organizações criminosas.
7. A prisão preventiva mostra-se como a única medida capaz de mitigar
eficazmente o perigo social, sendo as medidas cautelares diversas da prisão
insuficientes para impedir novas condutas delituosas em crimes de tal
gravidade.
8. Condições pessoais favoráveis e o decurso de tempo desde o fato não
autorizam, por si sós, a soltura quando permanecem hígidos os requisitos do
periculum libertatis.
7000808-19.2025.7.00.0000
40001381608 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, para
manter na íntegra a Decisão recorrida. O Ministro GUIDO AMIN NAVES declarou-se
impedido, com fundamento no art. 37, alínea "a", do CPPM, e no art. 149 do RISTM.
Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente
o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Luciano Moreira Gorrilhas.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo civil Willian Cunha Santos contra
a Decisão proferida na Apelação 7000059-73.2024.7.02.0002, na qual se indeferiu o pleito de
revogação da prisão preventiva do ora Agravante. No mencionado pedido, o Recorrente
argumentou pela insuficiência das provas do fato criminoso que sustenta a determinação da
prisão, bem como apontou a insubsistência de fundamentos fáticos que justificassem a
necessidade do acautelamento. Ainda, destacou condições favoráveis que autorizariam sua
soltura, ou, ao menos, a substituição do aprisionamento por medidas diversas.
Na Decisão ora questionada, constatou-se haver indicativos suficientes tanto da
materialidade dos fatos imputados quanto da participação do Acusado nessas ocorrências, a
autorizar a aplicação do acautelamento na forma do art. 254 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM). Quanto à necessidade do acautelamento (e especificamente da prisão),
determinou-se que o possível envolvimento do Réu “com organização criminosa e com
práticas de comércio ilegal de armas de grande calibre” traz risco concreto à ordem pública, o
qual não seria suficientemente debelado por medidas diversão da prisão.
Com base nessas constatações, indeferi monocraticamente o pleito (Evento 37
da Apelação) e mantive a prisão do Agravante “com fundamento no art. 254, alíneas “a” e
“b”, c/c o art. 255, alíneas “a”, “b” e “c”, ambos do CPPM”. A Decisão foi assim ementada:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. CABIMENTO EM TESE. OMISSÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). ANALOGIA COM O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP).
AUSÊNCIA DE FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. REQUISITOS
PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. Cuida-se de pedido de conversão de prisão preventiva em liberdade provisória, com ou sem
medidas diversas da prisão, apresentado incidentalmente no trâmite de Recurso de Apelação.
7000808-19.2025.7.00.0000
40001381608 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. O Apelante alega fragilidade da prova de autoria (fumus comissi delicti) e ausência de risco
em sua liberdade (periculum libertatis) por ser o perigo fundado em apontamentos vagos e os
fatos não serem contemporâneos, além da presença de condições pessoais favoráveis.
3. O Ministério Público Militar manifestou-se pelo desprovimento do pedido e pela
manutenção da prisão.
4. O Superior Tribunal Militar modificou seu entendimento histórico e fixou a aplicabilidade
das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) aos processos regidos pelo
CPPM, por analogia. Assim, em tese, as medidas são aplicáveis.
5. No caso concreto, o requisito referente ao fumus comissi delicti (indicativos suficientes da
participação do acusado) está cumprido, conforme o art. 254, alíneas "a" e "b", do CPPM, em
razão das movimentações financeiras entre o Acusado e outros Réus e das falas de um Corréu.
6. O requisito do periculum libertatis (perigo na liberdade do Réu) está presente, satisfazendo
o art. 255, alíneas "a", "b" e "c", do CPPM, visto que o envolvimento do Acusado com
organização criminosa e comércio ilegal de armas de grande calibre traz risco à ordem
pública e a possibilidade de reiteração criminosa.
7. Não é suficiente a aplicação de medidas diversas da prisão no caso concreto, pois nenhuma
delas tem capacidade real de impossibilitar outras condutas criminosas pelo Apelante, sendo o
acautelamento prisional a forma mais efetiva e completa de mitigar o perigo.
8. Pedido indeferido. Prisão preventiva mantida.
Discordante, o Acusado interpôs este Recurso (Evento 41 da Apelação). Nos
argumentos, apresenta considerações acerca da: i. fragilidade das provas apontadas contra si;
ii. ausência de risco decorrente de sua soltura; iii. falta de contemporaneidade da medida em
relação aos fatos; iv. presença de condições pessoais que indiquem a suficiência de medidas
diversas e do cabimento de tais medidas. Com base em tais fundamentos, requer a
reconsideração da Decisão atacada, na forma do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM).
Ainda, acaso rejeitada a reconsideração, solicita que o caso avance ao Plenário
para que, neste órgão, o Recurso seja provido, a Decisão reformada e a prisão preventiva
revogada. Subsidiariamente, caso se entenda pela impossibilidade da liberdade provisória,
requer o provimento do Recurso, a fim de determinar a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal (CPP).
Em Contrarrazões (Evento 9 destes autos), por intermédio da Procuradoria-
Geral de Justiça Militar (PGJM), em peça assinada pela Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar, Dra. Maria Ester Henriques Tavares, o Ministério Público Militar (MPM) afirmou
estarem presentes os requisitos da medida cautelar “do fumus comissi delicti e do periculum
libertatis, com subsunção expressa aos arts. 254, alíneas “a” e “b”, e 255, alíneas “a”, “b” e
“c”, ambos do CPPM”. Além disso, sustentou a “inadequação, no caso concreto, da
substituição por medidas cautelares diversas”. Assim, requereu o não provimento do Agravo.
Após essa manifestação, retornaram os autos para realização do juízo de
retratação, oportunidade na qual mantive a Decisão agravada (Evento 11).
É o Relatório.
7000808-19.2025.7.00.0000
40001381608 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
ADMISSIBILIDADE
Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto contra Decisão
monocrática interlocutória deste Relator, proferida no curso da Apelação 7000059-
73.2024.7.02.0002. No provimento, foi indeferido o pleito do ora Agravante de revogação da
prisão preventiva que sobre ele recai, fosse com ou sem a substituição por medidas diversas
da prisão. Por consequência, na referida Decisão, foi determinada a manutenção do
aprisionamento.
O Acusado, então, questiona os fundamentos da Decisão e requer a sua reforma,
de modo que lhe seja concedida a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Em juízo de
reconsideração, o provimento questionado foi mantido, motivo pelo qual o caso foi remetido
a este Plenário para julgamento.
Embora o Recurso tenha sido recebido de forma monocrática, consoante o
Despacho do Evento 5 destes autos, procede-se agora à reanálise da admissibilidade, de modo
a obter o pronunciamento do Plenário acerca do seu cabimento na hipótese.
Dito isso, o Agravo Interno é recurso estabelecido no Regimento Interno deste
Tribunal, especificamente no art. 123 e seguintes. Pelo cabimento, o inciso I do referido
artigo estabelece ser o Recurso manejado quando a decisão do relator importar prejuízo à
parte. Na situação dos autos, a Decisão deste Ministro manteve o Réu preso preventivamente,
de modo que o prejuízo é manifesto e, por conseguinte, o referido requisito encontra-se
preenchido.
Pela tempestividade, o prazo estabelecido é de 15 dias a contar da intimação
(art. 123, § 1º, do RISTM), o qual foi plenamente atendido. A Decisão foi proferida em
14.11.2025 (Evento 37 da Apelação) e a interposição ocorreu em 18.11.2025 (Evento 46 da
Apelação), o que torna desnecessário eventual exame do momento exato da intimação. Ainda,
quanto aos demais requisitos recursais, não se constata a presença daqueles extrínsecos nem a
falta dos intrínsecos.
Diante do atendimento integral às disposições do RISTM, o Agravo mostra-se
plenamente cabível, motivo pelo qual voto pelo seu conhecimento.
MÉRITO
Quanto ao mérito, os pedidos não merecem acolhimento.
No que concerne à alegação de falta de lastro probatório suficiente para o
acautelamento do Acusado, o principal suporte é o depoimento prestado pelo Delegado da
Polícia Civil de São Paulo (PCSP) responsável pela investigação relacionada ao caso.
Conforme apontado pelo Agravante, a autoridade, na qualidade de testemunha, afirmou não
ter encontrado indícios ou provas que coliguem Willian Cunha Santos aos fatos apurados
durante a investigação da PCSP.
7000808-19.2025.7.00.0000
40001381608 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Respeitada a compreensão do referido Delegado, seu testemunho limitou-se às
circunstâncias das quais pôde cientificar-se enquanto ainda tramitava o Inquérito Policial (IP)
do órgão estadual. Em razão disso, as descobertas posteriores, advindas no curso da apuração
militar, não puderam ser analisadas nem consideradas pela autoridade na construção do
relatório que apresentou no IP que presidiu, tampouco em suas declarações como testemunha.
Em consequência, atento aos destaques produzidos na Sentença condenatória,
constatam-se indícios razoáveis de possível envolvimento do Acusado com os demais
Corréus para a prática dos crimes ora analisados. Na linha da fundamentação da Decisão
atacada, movimentações financeiras da esposa do Agravante com ele e suas com demais
envolvidos, temporalmente próximas à prática dos delitos, constituem indicativos coerentes e
robustos.
Assim se destacou na Sentença condenatória:
Afigura-se ainda intensa relação financeira entre Crislaine da Silva (companheira do
WILLIAN) e o acusado SILVIO, em período contemporâneo ao desaparecimento das armas do
AGSP. Em 28 de agosto de 2023, Crislaine da Silva, por PIX, transferiu R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para SILVIO. No dia 11 de setembro de 2023, exatamente no dia em que o Cabo
TANDU retornou à oficina de SILVIO para lhe entregar mais 12 metralhadoras e 1 fuzil,
Crislaine voltou a emitir PIX em favor de SILVIO SIMÕES SILVA, dessa vez, na quantia de R$
1.000,00 (mil reais). No dia 12 de setembro de 2023, Crislaine transferiu o valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais) para SILVIO. Por fim, na data de 10 de outubro de 2023, ainda há
uma transação bancária envolvendo os dois acima no importe de R$ 480,00 (quatrocentos e
oitenta reais) (Evento 1009 – doc. 4 – fl. 11 da Ação Penal nº 7000059 73.2024.7.02.0002).
A partir dessas colocações, a presença de um risco decorrente da soltura do
Agravante é conclusão logicamente razoável. Nesse sentido, demonstrado o seu
envolvimento com indivíduos implicados no desvio do armamento militar, é proporcional
compreender que o Paciente aderiu às condutas e ao agrupamento criminoso, esteja esse
grupo ligado diretamente ou não ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
Em continuidade, o perigo apresentado pelo Acusado é concreto o suficiente
para tornar necessário o seu acautelamento físico, pois a prática de comércio ilegal de armas
de grande calibre, e em contexto de associação criminosa, traz manifesto risco à ordem
pública. Acrescente-se a isso que medidas diversas da prisão, mesmo que em tese, não se
mostram eficazes para evitar condutas delituosas futuras pelo Agravante que tragam nova
ameaça à sociedade.
Por conseguinte, nem a falta de contemporaneidade dos fatos, por mais
distantes que estejam, nem as condições pessoais do Paciente, por melhores que sejam,
autorizam a revogação da prisão ou sua substituição. Quanto a isso, o decurso de mais de 2
anos dos fatos não altera o risco que o Acusado ainda apresenta, enquanto as circunstâncias
pessoais, por ora, mostram-se incapazes de sobrepujar o referido perigo.
Em síntese, a partir dos elementos constantes nos autos, verificam-se provas
suficientes de materialidade e indícios de autoria que autorizam a aplicação de medida
cautelar, ao passo que as circunstâncias concretas dos fatos tornam imperiosa a prisão
preventiva, sem que outras ocorrências infirmem essa percepção ou apontem para o
cabimento de medidas diversas. Assim, a prisão preventiva decretada e reafirmada no curso
da AP 7000059-73.2024.7.02.0002 deve, no momento, ser mantida.
7000808-19.2025.7.00.0000
40001381608 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo Interno e negar-lhe
provimento, para manter na íntegra a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381608v3 e do código CRC 28841f8d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 17/03/2026, às 18:42:37
7000808-19.2025.7.00.0000
40001381608 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR